Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-83.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000472-83.2022.8.11.9005
Parte agravante: MARILDA MARA VIANA BATISTA
Parte Agravada: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1000614-38.2021.8.11.0044, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser indeferido, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve o pleito de homologação dos cálculos contábeis apresentados, sem impugnação do Município recorrido. A parte agravante debate-se pela aplicação do disposto no art. 535, § 3.o, do Código de Processo Civil vigente.
Ocorre que, embora não tivesse ocorrido a referida impugnação, o Juízo Especial Fazendário monocrático identificou inconsistências na forma de apuração do montante executado, em desconformidade com art. 534 do mesmo Codex Processual Civil, e por isso, não procedeu à homologação dos cálculos, conduta processual, aparentemente, correta, com determinação judicial de sua adequação.
Assim tem respondido a jurisprudência hodierna:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem reconhecido a possibilidade de correção de erro material, de ofício, pelo magistrado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. 3. Hipótese em que se retificou erro material do comando sentencial quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais. 4. Carece de prequestionamento a análise do erro material relativo à retificação do cálculo exequendo, tema não enfrentado pelo Tribunal a quo, mesmo após provocado via embargos de declaração, não tendo a parte ora agravante, no seu apelo nobre, arguido ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1386521 PR 2013/0165713-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator